Tribunal: TJMT
Processo: 1013362-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1013362-37.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrentes: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: JEDERSON FIGUEIREDO GOMES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 26/10/2016
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA NO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JEDERSON FIGUEIREDO GOMES postula reparação por danos morais, em decorrência de manutenção indevida do seu nome nas entidades de proteção ao crédito após a quitação da dívida.
2. O primeiro a ser esclarecido é que não há prova cabal e estreme de dúvidas a respeito da quitação da parcela. O próprio extrato bancário colacionado à exordial indica que as tentativas de “débito” da parcela foram estornadas por insuficiência de fundos.
3. Aliás, a instituição bancária afirma que nem mesmo as parcelas de janeiro e fevereiro foram pagas integralmente, ocorrendo o acumula para o mês de março. Tal alegação é verossímil porque, nos termos do extrato bancário, o saldo devedor do Fies no dia 15/03/2021 era de R$ 446,02 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dois centavos), sendo que o recorrido procedeu com 02 (dois) depósitos de R$ 207,47 (duzentos e sete reais e quarenta e sete centavos) e R$ 17,11 (dezessete reais e onze centavos), permanecendo com saldo devedor de 241,29 (duzentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos). Posteriormente, o Recorrido realizou mais 03 (três) depósitos de R$ 7,00 (sete), R$ 5,00 (cinco) e R$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos), os quais foram utilizados para amortizar a dívida, permanecendo com saldo devedor de R$ 221,99 (duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos).
4. Quanto ao valor da negativação, as regras de experiência comum revelam que é costumeiro e legal que as instituições financeiras diante da inadimplência do contratante realizam a cobrança no valor integral do contrato. Isso porque a negativação se refere ao contrato em si, e não à parcela inadimplida. Ademais, se o consumidor estava em situação de inadimplência, a instituição bancária tinha legitimidade para proceder com a negativação, pouco importando o valor, isto é, se da parcela ou do valor global do contrato. Diferente seria se o consumidor buscasse quitar a parcela inadimplida e fosse cobrada indevidamente pelo valor global do contrato, dificultando o levantamento do aponto, situação que não ocorreu no caso em tela.
5. Portanto, inexistindo provas de que o apontamento objurgado fora irregular, não há se falar em danos morais.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013362-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEDERSON FIGUEIREDO GOMES - CPF: 045.469.531-43 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021